Tribunal: TJDFT
Processo: 0718879-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela embargante contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de condomínio edilício, mantendo-se sua legitimidade passiva para responder pelo pagamento das cotas condominiais relativas a imóvel do qual é coproprietária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a coproprietária pode ser excluída do polo passivo da execução de despesas condominiais com fundamento em alegada ausência de posse direta e fruição exclusiva da unidade por ex-cônjuge, à luz da natureza propter rem da obrigação e da orientação firmada pelo STJ no Tema 886.
III. Razões de decidir
3. No julgamento do REsp 1.345.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 886), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é responsável pelo pagamento dos débitos condominiais aquele que efetivamente possui o imóvel.
4. As despesas condominiais possuem natureza propter rem, de modo que respondem por elas o proprietário ou o possuidor do bem, conforme a relação jurídica material estabelecida com o imóvel.
5. No caso, a alegação de que o ex-cônjuge administra e loca o imóvel, desacompanhada de prova robusta de situação oponível ao condomínio apta a deslocar a responsabilidade da coproprietária, não é suficiente para afastar sua legitimidade passiva.
6. Eventual fruição exclusiva do imóvel por outro coproprietário pode ensejar direito regressivo na esfera interna, mas não exonera automaticamente a titular registral perante o condomínio.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.345; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. APC 07048916420188070020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 22/11/2018, DJe de 05/12/2018; APC 07243310620188070001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes 1a Turma Cível, julgado em 10/7/2019, DJe de 19/7/2019.